Tribunal: TJPA
Processo: 0804561-92.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804561-92.2023.8.14.0024

APELANTE: EMANUEL SILVA BERALDO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADOS. COBRANÇA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS E DE REGISTRO. LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO VINCULADA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. O Apelante alegou abusividade das taxas de juros, capitalização indevida, cobrança de tarifas administrativas sem prestação de serviço e venda casada de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada excede a média de mercado e caracteriza abusividade; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida; (iii) determinar se as tarifas bancárias (cadastro, avaliação do bem e registro do contrato) foram cobradas de forma legítima; e (iv) verificar se a contratação de seguro prestamista imposta pelo banco caracteriza venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,99% a.m.) não ultrapassa o limite de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (2,30% a.m.), razão pela qual não se caracteriza abusividade nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 26 e REsp 2.015.514/RS).

4.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, sendo suficiente, para tanto, a indicação de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (Temas 246 e 247/STJ), como verificado no caso concreto.

5.

A cobrança da tarifa de registro do contrato é válida, pois houve efetiva prestação do serviço com registro do gravame no órgão de trânsito, conforme exige o Tema 958/STJ.

6.

As tarifas administrativas de cadastro e avaliação do bem são legítimas, por estarem previstas no contrato e haver comprovação da efetiva prestação dos serviços, em consonância com o entendimento do STJ no Tema 958.

7.

Configura-se venda casada a contratação compulsória de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, sem comprovação de que foi oferecida alternativa ao consumidor, violando o art. 39, I, do CDC e a tese firmada no Tema 972/STJ.

8.

Nos termos da tese fixada no Tema 929/STJ, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de seguro, por se tratar de cobrança posterior à modulação de efeitos (30/03/2021) e ausente engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa de juros remuneratórios inferior a 1,5 vez a taxa média de mercado não configura abusividade por si só.

2.

É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000.

3.

A cobrança de tarifas de cadastro, avaliação e registro do contrato é legítima, desde que contratualmente prevista e vinculada à efetiva prestação do serviço.

4.

A imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora do mesmo grupo da instituição financeira, sem liberdade de escolha, configura venda casada e impõe a restituição em dobro dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único; CC, art. 406; CPC, arts. 86 e 98, §§ 2º e 3º; CTN, art. 161, §1º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009 (Tema 26); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.09.2012 (Temas 246 e 247); STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.03.2021 (Tema 929); TJPA, ApCiv nº 0803921-46.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana Santalices, j. 02.04.2024

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Emanuel Silva Beraldo
contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, Financiamento e Investimento S.A
.,
que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora alega ter firmado contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor em condições supostamente abusivas, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais, com destaque para a taxa de juros, capitalização, tarifas e encargos acessórios, bem como a restituição de valores e compensação por supostos danos morais.

A Sentença recorrida julgou pela total improcedência do pleito autoral, por considerar que as taxas administrativas cobradas estão correlacionadas com o devido serviço prestado, além de não haver discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do Banco Central do Brasil indicada pela próprio Autor.

Em suas razões recursais (ID 29040701), o Apelante sustenta, em síntese:

que a sentença incorre em error in judicando ao não reconhecer a abusividade da taxa de juros contratada, a qual excederia a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central à época da contratação. Aduz, ainda, que houve capitalização indevida de juros, sem a devida informação clara e expressa quanto à periodicidade e forma de cálculo; além de ter sido cobradas tarifas administrativas sem comprovação de prestação efetiva dos serviços (ex. tarifa de cadastro e avaliação do bem), contrariando o entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

Alega que a contratação do seguro denominada “parcela premiável” configura venda casada, vedada pela jurisprudência pátria.

Por fim, alega que houve falha no dever de informação por parte do Banco apelado.

Em contrarrazões (id 29040704), o Recorrido sustenta, em síntese, que a sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, em especial quanto à validade da capitalização mensal pactuada e à legalidade dos juros remuneratórios, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à instância revisora consiste na apreciação de pretensões revisionais de contrato bancário firmado entre as partes, com especial destaque para (i) a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios; (ii) a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) a validade das tarifas administrativas (cadastro, avaliação do bem, registro de contrato); e, sobretudo, (iv) a caracterização de venda casada na imposição de seguro prestamista, com a consequente repetição em dobro dos valores pagos a tal título.

2.1 Da taxa de juros

O contrato em exame (ID 29040669) estipula taxa de juros de 2,99% ao mês (42,39% a.a.), valor que, segundo o próprio Apelante, excede a média divulgada pelo Banco Central para operações da espécie, à época da contratação (2,30% a.m.). Tal diferença, contudo, não ultrapassa sequer o limite de 1,5 vez a taxa média de mercado, critério que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, por si só não autoriza a revisão judicial dos juros remuneratórios, a menos que comprovada a abusividade concreta e desvantagem exagerada ao consumidor.

É o que estabelece a tese firmada no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 26/STJ):

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009)

Corroborando essa linha interpretativa, o STJ reafirmou no REsp 2.015.514/RS que:

“O fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar — como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado —, por si só, não configura abusividade.” (STJ, REsp 2.015.514/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.02.2022)

Dessa forma, não se vislumbra desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva aptos a justificar intervenção judicial no ponto.

2.2. Da Capitalização de juros

No que tange à capitalização de juros, tal matéria já está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através dos temas 246 e 247, conforme indica a emenda abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato.
A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933
.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebraddelgado os após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Ou seja, desde que expressamente prevista no instrumento de contrato, é possível a capitalização de juros em período inferior a um ano, por força da MP nº. 2.170/2001.

No caso dos autos, o contrato juntado prevê expressamente a capitalização de juros (ID 29040669 - Pág. 1-2)), pois a taxa efetiva é superior ao duodécuplo da taxa nominal, motivo pelo qual não há falar em invalidade das cláusulas contratuais.
(
AREsp n. 2.857.055/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025).

Este é o entendimento sedimentado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reiteradamente aplica a tese da legalidade da capitalização quando expressamente pactuada, conforme julgado recente:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS CAPITALIZADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. DEVOLUÇÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1.
É permitida cobrança em periodicidade mensal de juros capitalizados, desde que esteja expresso em contrato, e que a taxa anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal, o que é perfeitamente observado no presente contrato de financiamento. Precedentes do STJ.

2. Em relação aos juros remuneratórios, o parâmetro utilizado é a taxa média de mercado autorizada pelo Banco Central à época da assinatura do contrato, que, segundo o próprio site do BACEN, verifico não se apresentar discrepante das praticadas por outras instituições bancárias, como no caso em tela. Precedentes do STJ.

3.
Não se vê ilegalidade na cobrança da tarifa de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado, pois o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo, consoante cópia acostada à inicial.
Entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo.

4.
Quanto à Tarifa de avaliação do bem, corretamente decidiu o
juízo a quo
ao determinar sua devolução, vez que ausente a comprovação do serviço. Precedentes do STJ.

5. Conhecimento do recurso e Improvimento, com a majoração dos honorários de sucumbência.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803921-46.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ). Grifei.

2.3. Das Tarifas Bancárias

No que se refere a cobrança da tarifa de registro do contrato, verifica-se que o serviço foi devidamente prestado, conforme exigência do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema 958. Nesse sentido, o registro de contrato de financiamento do veículo junto ao órgão de Trânsito foi devidamente comprovado em sede de Contestação (id 29040675 - Pág. 8)

Quanto às tarifas administrativas (cadastro e avaliação do bem), a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 958, admite sua cobrança desde que haja previsão contratual e prestação do serviço, requisitos presentes e comprovados no caso concreto (id 29040679 - Pág. 1-2).

2.4. Da venda casada do seguro prestamista

Por fim, quanto a alegação de venda casada de seguro prestamista, entendo que assiste razão ao Apelante, pelos motivos a seguir.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), estabeleceu que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, verifica-se que a Apelada (Aymoré) e a seguradora (Santander) pertencem ao mesmo grupo econômico, conforme se extrai dos atos constitutivos juntados (ID 29040681). Além disso, a instituição financeira não produziu qualquer prova de que tenha sido oferecida ao consumidor a possibilidade de contratar o seguro com outra seguradora de sua livre escolha.

Essa imposição caracteriza a venda casada, tornando nula a cláusula que estabeleceu a contratação dos seguros "CDC Protegido Moto com Desemprego" (R$ 1.293,50) e "Autocompleto" (R$ 2.372,50).

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta 3ª Turma de Direito Privado, que em casos análogos tem reconhecido a abusividade da prática:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
.
SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, que pleiteava a declaração de abusividade de cláusulas contratuais e a repetição em dobro de valores pagos indevidamente. O juízo de origem reconheceu a legalidade dos encargos pactuados e julgou improcedente o pedido, com base na ausência de demonstração de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada supera o limite da taxa média de mercado e caracteriza abusividade;

(ii) saber se há ilegalidade na cobrança da tarifa de registro do contrato e da taxa de avaliação do bem;

(iii) saber se a contratação do seguro prestamista vinculada ao financiamento configura venda casada;

(iv) saber se há direito à restituição em dobro dos valores pagos a maior;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As taxas de juros contratadas não excedem o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não se verificando abusividade.

4. A prova unilateral produzida pelo autor, sem contraditório, não tem força suficiente para infirmar os valores pactuados e cobrados.

5. Não houve comprovação de irregularidade na cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem financiado.

6.
Foi configurada venda casada diante da ausência de liberdade de escolha da seguradora na contratação do seguro prestamista, violando o art. 39, I, do CDC e o entendimento do STJ no Tema 972.

6. Diante da cobrança indevida e da inexistência de engano justificável, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, p.u., do CDC e tese do STJ no Tema 929.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade da cláusula de contratação do seguro prestamista, com condenação à restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

Tese de julgamento: “1. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que não excede 1,5 vez a taxa média de mercado. 2.
Caracteriza venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, sem liberdade de escolha pelo consumidor. 3. A cobrança indevida decorrente de venda casada impõe a restituição em dobro dos valores pagos, na ausência de engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); TJPA, AgInt nº 0812064-53.2022.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808654-46.2025.8.14.0051 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025). Grifei.

No mais, tendo sido firmado o contrato em 25/11/2022, portanto após a modulação de efeitos do Tema 929/STJ (30/03/2021), deve-se aplicar a seguinte tese:

“A repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível independentemente de má-fé, desde que a cobrança indevida seja posterior à modulação.” (STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.03.2021)

Logo, considerando a cobrança indevida de seguros no valor de
R$ 3.666,00
, impõe-se a devolução em
dobro
, no total de
R$ 7.332,00
, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, conforme arts. 406 do CC e 161, §1º, do CTN. Após 30/08/2024, aplica-se a taxa SELIC, nos termos da
Lei 14.905/2024
.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para condenar a Requerida a restituir em dobro o valor referente ao seguro prestamista, cujo valor duplicado é de R$ 7.332,00 (sete mil, trezentos e trinta e dois reais), acrescido de correção monetária e juros de mora, nos termos da fundamentação.

Diante da sucumbência recíproca as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, deverão ser suportados na proporção de 80% (oitenta por cento) pelo autor/apelante e 20% (vinte por cento) pelo réu/apelado, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional dos encargos da sucumbência.

Ressalva-se, contudo, a suspensão da exigibilidade desses valores em relação ao autor/apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026